Tribunal: TJSP
Processo: 1500329-16.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelação Criminal – ROUBO CIRCUNSTANCIADO Conjunto acusatório suficiente para manter a condenação. Declarações das vítimas. Não havendo motivo concreto para infirmar tais provas, necessária a manutenção da condenação. Versão defensiva insuficiente para rechaçar a tese acusatória em sentido contrário. Pena. Sem alteração. Necessidade do regime prisional fechado. Negado provimento ao apelo.